Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-69.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003128-69.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. PROVAS SUFICIENTES. COMPROVADA A ESPECIAL HABILIDADE NA SUBTRAÇÃO. PERCENTUAL REDUTOR ATINENTE AO FURTO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA EXORDIAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, §4º, II, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa, fixando-se indenização mínima de R$ 1.060,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora, redimensionamento da pena e exclusão da indenização. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (ii) saber se está caracterizada a qualificadora da destreza; (iii) saber se é cabível a aplicação do redutor do furto privilegiado em seu patamar máximo; e (iv) saber se é válida a fixação de indenização mínima sem indicação do valor na denúncia. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório consistente nas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e pela confissão extrajudicial da acusada, sendo prescindível a apreensão da res furtiva ou juntada das imagens das câmeras de segurança. 4. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada aos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, legitimando a condenação. 5. Configura-se a qualificadora da destreza quando o agente subtrai o bem sem percepção da vítima, mediante habilidade especial, circunstância evidenciada no caso concreto. 6. A fração de redução aplicada pelo Juízo a título de furto privilegiado mostra-se adequada, considerando o valor significativo do prejuízo suportado pela vítima e a ausência de restituição do bem. 7. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais. 2. A caracterização da destreza exige habilidade especial do agente para subtrair o bem sem percepção da vítima. 3. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV e XLVI; CP, art. 155, §2º e §4º, II; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 982.852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2065000/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), 6ª Turma, J. 02/08/2022; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8003128-69.2024.8.05.0248, oriunda da 2ª Vara Crime da Comarca de Serrinha/Ba, sendo Apelante Fabiana dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, tão somente para afastar a condenação da denunciada ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos morais e materiais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais aspectos, nos termos do voto.